Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-04.2016.8.11.0048
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000421-04.2016.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MERCADO SANTINI LTDA - ME - CNPJ: 37.470.622/0001-93 (EMBARGADO), DEBORA CRISTINA SANTINI - CPF: 495.512.991-91 (EMBARGADO), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO– NÃO RECONHECIDO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.

2. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão da minha relatoria, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença de extinção da ação de execução proferida pelo juízo
a quo
.

O Embargante defende a existência de omissão no acórdão, visto que não fora devidamente enfrentada as alegações formuladas pelo Estado de Mato Grosso, acerca da necessidade de dupla intimação pessoal do ente público com a advertência prevista no art. 485, § 1o, do CPC, ou seja, para que a falta fosse suprida em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão da minha relatoria, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal proferida pelo juízo
a quo
.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – REQUISITOS DO ART. 485, §1o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil.”

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de que não ocorreu o enfrentamento das alegações formuladas no recurso acerca da ausência da dupla intimação pessoal do Estado com a advertência prevista no art. 485 do CPC, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, o acórdão não padece do vício apontado, estando devidamente fundamentado e redigido com clareza e objetividade, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que os embargos não são a via adequada para o reexame de matéria que já foi decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015 – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – PORTARIA DE TRIBUNAL DE ORIGEM – NÃO APLICAÇÃO A RECURSOS DIRIGIDOS AO STJ – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.1. Depreende-se do artigo 1.022 do CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida.
2. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante.
(...) (EDcl no AgIntnoAREsp 756.179/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).”

Outrossim, importa salientar que o artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, preleciona que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Ou seja, o diploma legal não menciona a necessidade de dupla intimação do ente público para se manifestar e dar andamento ao feito, basta ser intimado e não providenciar a diligência apta ao prosseguimento do feito. Fato que não ocorreu nos autos. Isto porque, o embargante fora devidamente intimado, porém deixou de se manifestar no prazo legal.

Nota-se, junto ao id. 100733480 o teor da decisão, nos seguintes termos:
Ademais, considerando as disposições contidas nos Provimentos n°s. 84 e 86/2014—CGJ, intime—se a parte requerente, pessoalmente através de seu procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.”

Assim, em sequência, a certidão ao id. 100733482 confirma que decorreu o prazo “
in albis
” para a parte requerente dar prosseguimento ao feito.

Portanto, resta evidente a inadequação da via declarativa para o atendimento da pretensão do embargante.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022